Tribunal: TRF3
Processo: 5003358-44.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1062/1327)

5003358-44.2024.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003358-44.2024.4.03.6104

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA MARQUES GILBERTO - SP224695-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA MARQUES GILBERTO - SP224695-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS INCONTROVERSOS NÃO COMPUTADOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo segurado contra acórdão que rejeitou matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS, sob alegação de vícios no julgado quanto ao tempo de contribuição apurado, por não inclusão de períodos incontroversos reconhecidos administrativamente, bem como quanto ao termo inicial do benefício previdenciário pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao não computar períodos incontroversos de contribuição já reconhecidos administrativamente; e (ii) estabelecer se, uma vez retificado o tempo de contribuição, estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, bem como qual deve ser o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado.

Verifica-se erro material no acórdão embargado, pois a planilha de tempo de contribuição não inclui a totalidade dos períodos incontroversos reconhecidos administrativamente no requerimento do benefício.

A retificação do cálculo para incluir os períodos incontroversos, somados aos intervalos reconhecidos nos autos e aos computados administrativamente, com exclusão de concomitâncias, demonstra que a parte autora cumpre os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional na data do requerimento administrativo (DER), conforme as regras de transição da EC n. 20/1998.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo, pois os elementos apresentados naquela ocasião já permitiam o cômputo do período posteriormente reconhecido judicialmente, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

O erro material no cômputo do tempo de contribuição, decorrente da não inclusão de períodos incontroversos reconhecidos administrativamente, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve corresponder à data do requerimento administrativo quando os elementos já apresentados permitiam o reconhecimento do tempo posteriormente declarado judicialmente.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC n. 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003358-44.2024.4.03.6104

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA MARQUES GILBERTO - SP224695-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA MARQUES GILBERTO - SP224695-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo segurado em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS.

A parte embargante alega, precipuamente, a ocorrência de vícios no julgado, em relação ao tempo de contribuição apurado, ao não incluir períodos incontroversos, e quanto ao termo inicial do benefício.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

No caso, assiste razão à parte autora quanto ao alegado erro material.

De fato, observa-se que tempo de contribuição apurado na planilha anexa ao acórdão embargado não inclui a totalidade dos períodos incontroversos, conforme reconhecido administrativamente no requerimento do benefício NB 42/190.704.862-3 (ID 341265056, pág. 112 e 119).

Nesse contexto, retificado o tempo apurado para incluir os períodos incontroversos, verifica-se que o requisito da carência restou cumprido e, somados os períodos reconhecidos nos autos aos interstícios computados administrativamente (removidas as concomitâncias), a parte autora possui, na data do requerimento administrativo (DER: 8/2/2019), tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional (regras de transição da EC n. 20/1998), conforme requerido.

Confira-se:

Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria proporcional na data do requerimento administrativo (DER: 8/2/2019).

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, porquanto os elementos apresentados naquele momento já permitiam o cômputo do período reconhecido nestes autos, a teor da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração da parte autora para, nos termos da fundamentação, sanar o vício apontado e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, desde a data de entrada do requerimento (DER).

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS INCONTROVERSOS NÃO COMPUTADOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo segurado contra acórdão que rejeitou matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS, sob alegação de vícios no julgado quanto ao tempo de contribuição apurado, por não inclusão de períodos incontroversos reconhecidos administrativamente, bem como quanto ao termo inicial do benefício previdenciário pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao não computar períodos incontroversos de contribuição já reconhecidos administrativamente; e (ii) estabelecer se, uma vez retificado o tempo de contribuição, estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, bem como qual deve ser o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado.

Verifica-se erro material no acórdão embargado, pois a planilha de tempo de contribuição não inclui a totalidade dos períodos incontroversos reconhecidos administrativamente no requerimento do benefício.

A retificação do cálculo para incluir os períodos incontroversos, somados aos intervalos reconhecidos nos autos e aos computados administrativamente, com exclusão de concomitâncias, demonstra que a parte autora cumpre os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional na data do requerimento administrativo (DER), conforme as regras de transição da EC n. 20/1998.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo, pois os elementos apresentados naquela ocasião já permitiam o cômputo do período posteriormente reconhecido judicialmente, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

O erro material no cômputo do tempo de contribuição, decorrente da não inclusão de períodos incontroversos reconhecidos administrativamente, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve corresponder à data do requerimento administrativo quando os elementos já apresentados permitiam o reconhecimento do tempo posteriormente declarado judicialmente.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC n. 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão